Tribunal: STF
Processo: RHC 217592
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julio Cesar da Silva Diverso Mello, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 724.751/RJ (documentos eletrônicos 29 e 30).



    O recorrente sustenta, em síntese, que,



    “[no] caso em exame, temos o habeas corpus, apresentado após a provocação pelo próprio preso, onde pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da sua condenação pela ausência de prova suficiente da autoria delitiva.



    Ou seja, a nulidade aduzida pelo paciente viola duas normas constitucionais (o direito ao devido processo legal e a ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes) garantidora do interesse público e, portanto, é nulidade absoluta.



    Se tratando de nulidade absoluta, poderá ser conhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, mesmo ex officio” (pág. 5 do documento eletrônico 36).



    Ao final, pede



    “A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;



    B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer;



    C) seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, com o reconhecimento da insuficiência probatória apta a justificar a condenação do Paciente, e sua consequente absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral” (pág. 14 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o inteiro da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Caso em que o paciente, condenado definitivamente pelo crime de roubo majorado, busca desconstituir a condenação por ausência de provas da autoria delitiva após 10 anos do trânsito em julgado da condenação, tempo inclusive superior à pena total imposta ao paciente – 8 anos e 8 meses de reclusão. Após mais de 6 anos do julgamento da revisão criminal, a Defensoria retoma o tema sem apresentar elementos novos que autorizem a desconstituição do trânsito em julgado. Matéria probatória que não cabe em sede de habeas corpus. Precedentes do STJ.



    3. Para ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019).



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    Com efeito, não há o que dissentir da Quinta Turma do STJ. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator